Tribunal: STF
Processo: HC 245291
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Ligia Nayara Conceição, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 847.424/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 218 do Código Penal, à pena de reclusão para cumprimento em regime semiaberto de 4 anos 08 meses.



    No presente writ, o impetrante alega que a paciente tem direito aos benefícios de prisão domiciliar e trabalho externo à paciente, pois tem dois filhos menores de 12 anos. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar da paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo regimental improvido”. (edoc. 19)  



    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto, adicionalmente, que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/02/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos documentos acostados ao feito, o benefício da prisão domiciliar foi negado porque não ficou provada a situação de vulnerabilidade dos filhos menores, tendo o Tribunal a quo asseverado que inexiste demonstração de que a paciente é a única responsável pelos cuidados e provimentos dos filhos menores de 12 anos, cumprindo ressaltar que a paciente restou condenada no delito de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, disposto no art. 218-B do CP (edoc. 18, p. 28).



    Sobre o tema, assim fundamentou o Ministro Relator:  



    “Reafirmo que a impetração não apresenta qualquer situação excepcional que justifique a concessão do benefício da prisão domiciliar para a agravante, que cumpre pena definitiva em regime semiaberto”. (edoc. 19, p. 3)  



    Nesses termos, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente